Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Julgamento Simultâneo. Tutela de Urgência. Procedimento Cirúrgico. Endometriose Profunda. Ausência de Urgência. autorização parcial dos procedimentos. Necessidade de Dilação Probatória. Art. 300 do CPC.
I. Caso em exame:
1. Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão que indeferiu pedido de urgência para custeio de cirurgia ginecológica e de reto.
II. Questão em discussão:
2. Analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência conforme os requisitos do art. 300 do CPC.
III. Razões de decidir:
3. A agravante apresentou relatórios médicos que indicam a necessidade de cirurgia para tratamento de endometriose profunda, porém, não demonstram a urgência/emergência necessária para o deferimento da tutela antecipada.
4. A controvérsia acerca dos procedimentos cirúrgicos e materiais demandam dilação probatória.
5. Ausência de comprovação de grave risco de vida que não possa aguardar o julgamento final da demanda.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese: Não se concede a tutela de urgência se não preenchidos os requisitos necessários para o seu deferimento.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 300. Lei n. 9.656/98, art. 35-C.